Tribunal: TJES
Processo: 5007065-32.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007065-32.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIANNA FRANCISCO DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ATO COATOR E DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Dianna Francisco dos Santos da Silva contra sentença da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES, que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado em face do Município de Linhares e do Secretário Municipal de Educação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a impetrante atendeu à determinação de emenda à petição inicial; e (ii) analisar se há indicação mínima de ato coator e direito líquido e certo a justificar a impetração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial do mandado de segurança deve observar os requisitos previstos na Lei nº 12.016/2009, indicando com precisão o ato coator, sua autoria e a data de ocorrência, a fim de permitir a aferição da tempestividade e a verificação da existência de direito líquido e certo.
4. A emenda à petição inicial apresentada pela impetrante não especifica o ato coator impugnado, tampouco demonstra, com base em prova pré-constituída, qualquer violação concreta ao direito alegado, limitando-se a afirmações genéricas sobre convocações temporárias.
5. A simples aprovação em cadastro de reserva (posição 653 para 80 vagas ofertadas) não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, não havendo prova de preterição arbitrária nem demonstração de contratação indevida de temporários.
6. Diante da ausência de elementos mínimos para caracterizar o direito líquido e certo, correta a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O mandado de segurança exige a demonstração clara e inequívoca do ato coator e da data de sua prática, sob pena de inviabilizar a aferição da tempestividade e da existência de direito líquido e certo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 6º; CPC, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5007068-84.2024.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 24.04.2025.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator .

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007065-32.2024.8.08.0030

RECORRENTE
: DIANNA FRANCISCO DOS SANTOS DA SILVA
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE LINHARES E SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
DIANNA FRANCISCO DOS SANTOS DA SILVA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado pela recorrente em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES
e
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
, que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Em suas razões, a apelante alega que cumpriu rigorosamente o despacho judicial que determinava o ajuste da petição inicial aos moldes do rito aplicável ao mandado de segurança. Defende que a emenda apresentada atende às exigências processuais e que os documentos anexados são suficientes para comprovar a existência de direito líquido e certo. Sustenta que não há falhas processuais que justifiquem o indeferimento da inicial, uma vez que estão presentes os requisitos do art. 319 do CPC e da Lei 12.016/2009.

Por fim, requer o provimento da apelação para reformar a sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento, com a devida análise de mérito do mandado de segurança.

Muito bem.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte apelante impetrou aparentemente um mandado de segurança contra ato coator do Secretário de Educação do Município de Linhares, alegando, em síntese, a preterição no preenchimento das vagas do Concurso Público n. 001/2019.

Após ser intimada para adequar a inicial, a impetrante apresentou emenda em id. num. 12313625, na qual ratificou a opção pela via do mandado de segurança e repisou os pedidos formulados anteriormente.

No entanto, a leitura das peças não permite inferir qual seria o ato coator ou direito líquido e certo.

A impetrante disserta exaustivamente sobre previsões legais e lições teóricas a respeito do provimento em concurso público, mas deixa de destacar com qual ato concreto o Poder Executivo Municipal teria violado direito líquido e certo. Mesmo indicando o Secretário Municipal de Educação na petição inicial, não indica o ato por ele proferido de forma indevida.

Além disso, o pedido líquido e certo não é minimamente esclarecido pela impetrante. É possível verificar que a tese defendida pela recorrente é de que o Município de Linhares estaria realizando convocação de professores de designação temporária em detrimento da prorrogação do concurso público supracitado, o que prejudicaria a sua nomeação.

No entanto, observa-se que a impetrante foi aprovada em cadastro de reserva para o cargo de Monitor de Educação Infantil (M03) (id. num. 12313617) na posição 653, sendo que o edital previa o total oitenta vagas (id. num. 12313622) para o cargo, não se verificando qual direito invocado pela impetrante capaz de ser amparado pela via mandamental.

Assim, correto o MM. Juízo
a quo,
porquanto a petição inicial inobservou os requisitos formais presentes nos artigos 1º e 6º da Lei n. 12.016/2009, haja vista a falta de especificação do ato coator impugnado e a sua data para aferição da decadência, tampouco demonstra qualquer violação concreta ao direito alegado, limitando-se a afirmações genéricas sobre convocações temporárias e provimento de cargos públicos.

Em igual sentido, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DO ATO COATOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença do Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Linhares, que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. A impetrante alegou suposta preterição em concurso público para provimento de vagas no quadro permanente de servidores municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a impetrante atendeu à determinação de emenda à petição inicial; e (ii) analisar se há indicação mínima de ato coator e direito líquido e certo a justificar a impetração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial do mandado de segurança deve demonstrar de forma clara e objetiva o ato coator impugnado, bem como a data de sua prática, sob pena de inviabilizar a análise da tempestividade da impetração e da configuração do direito líquido e certo. Os esclarecimentos prestados na emenda à inicial não sanaram as omissões identificadas, pois a impetrante não especificou o ato coator nem a data de sua ocorrência, impossibilitando a aferição da decadência. O direito líquido e certo da impetrante não foi demonstrado, visto que sua classificação no concurso (posição nº 904 para um total de 285 vagas) não lhe confere, por si só, direito subjetivo à nomeação, inexistindo prova de preterição arbitrária ou contratação indevida de temporários em prejuízo dos aprovados. Diante da ausência de elementos mínimos que evidenciem o direito líquido e certo, deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O mandado de segurança exige a demonstração clara e inequívoca do ato coator e da data de sua prática, sob pena de inviabilizar a aferição da tempestividade e da existência de direito líquido e certo. A mera aprovação em concurso público, sem demonstração de preterição arbitrária, não confere direito subjetivo à nomeação. (APELAÇÃO CÍVEL nº 5007068-84.2024.8.08.0030,
Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, terceira câmara cível, Data de Julgamento: 24/04/2025).

Assim, não merece prosperar os argumentos da recorrente, mantendo-se incólume a r. Sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)